Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOESCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “[...] DECRETAR a rescisão do contrato realizado entre as partes, com a devolução da documentação apresentada pela autora, se constarem em seu poder; CONDENAR a requerida a reembolsar o valor de R$ 483,70 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), corrigidos a partir do desembolso, acrescida de juros a partir da citação.”
4. Preliminarmente, a autora/recorrente suscita a nulidade da sentença, ante a inobservância do direito ao contraditório. No mérito, impugna o valor da condenação, invocando erro, e pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
5. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
6. Preliminar de nulidade da sentença. O vício alegado pela recorrente - sentença proferida no curso do prazo para a réplica - é sanável e não enseja prejuízo à parte (art. 282, § 1o, do CPC), porquanto o processo está em condições de imediato julgamento, com suporte na devolutividade recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1016905, 20140111136590APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 498/508). Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Segundo a inicial, em 14/10/2022 a autora celebrou contrato de prestação de serviços com a ré, com a finalidade de obtenção da carteira nacional de habilitação, sendo que em 28/01/2023 foi concluída a última aula teórica e, até a propositura da ação (maio/ 2023), a prova teórica não fora marcada.
9. No tocante à marcação da prova teórica, de fato, ocorreu a perda de objeto, porquanto a autora realizou a prova em 20/06/2023.
10. O contexto probatório retrata que entre a conclusão da última aula teórica e a realização da prova transcorreu prazo inferior a 5 (cinco) meses, lapso de tempo que não se revela exorbitante, uma vez que o agendamento é feito pelo DETRAN(DF). Ademais, a prova teórica foi realizada em junho de 2023 e é sabido que, para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, são diversas etapas percorridas, trâmites e procedimentos burocráticos que não dependem, exclusivamente, das partes interessadas. Nesse sentido: Acórdão 1235196, 07098963320198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.
11. Ademais, em face dos serviços prestados pela ré, é descabida a restituição integral do montante pago, sob pena de enriquecimento indevido da autora. Com efeito, no tocante ao curso prático o serviço não foi prestado, daí advindo o direito da autora à restituição parcial dos valores pagos, importando destacar que a contratada fez contato com a contratante, objetivando a realização da prova e o exaurimento do contrato. Assim, irretocável o valor da condenação (R$483,70), considerado o valor pago pelo curso prático, correspondente a R$691,00, e a cláusula penal prevista na cláusula sexta, parágrafo primeiro, do contrato celebrado (ID 52230883), que não se mostra abusiva ou desproporcional.
12. Em relação ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5o, V e X, da CF e art. 6o, VI, do CDC). No caso, a situação vivenciada pela autora não gerou desdobramentos negativos, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1186998, 07004556120198070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
14. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.